Tribunal: TJBA
Processo: 8070803-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8070803-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP S.A.

Advogado(s): GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: M. E. S. S. e outros

Advogado(s):ITALO VINICIUS NASCIMENTO TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso em análise:

1. Apelação interposta por administradora de plano de saúde contra sentença que determinou o restabelecimento do contrato cancelado unilateralmente e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Questão em discussão:

2. Responsabilidade da administradora pelo cancelamento indevido do plano de saúde e a manutenção do quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau.

Razões de decidir:

3. A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente com a operadora do plano de saúde pelo cancelamento unilateral indevido, nos termos do
art. 7.º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
.
Comprovado o pagamento das mensalidades e ausente justificativa plausível para a rescisão, configura-se prática abusiva, em violação aos
arts. 39, inc. V, e 14 do CDC
.

4. Os danos morais restaram evidenciados, tendo em vista a vulnerabilidade da consumidora, menor de idade, e a negativa de atendimento em momento de urgência.

Tese e dispositivo:

5. Mantida a sentença que determinou o restabelecimento do contrato e fixou indenização por
danos morais em
R$ 7.000,00
, valor proporcional à ofensa sofrida.
Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 8070803-14.2024.8.05.0001 em que figura como apelante
QUALICORP S.A.
e apelada
M. E. S. S., representad
a
po
r
FLAVIA ROBERTA OLIVEIRA SAMPAIO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23